Tribunal: STF
Processo: AI 568004
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO.
   SEGURADOS FACULTATIVOS. LEI ESTADUAL N. 4.051/86. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E
   DO REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.